Tribunal: TJPA
Processo: 0010136-42.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010136-42.2018.8.14.0040

APELANTE: SIDNEY THALLES SILVA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS
-
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 - SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO – REJEIÇÃO. O caso em comento expõe uma situação de flagrante de crime permanente (tráfico de drogas),
tendo o apelante sido apanhado em via pública em poder de uma determinada quantidade de maconha e o ingresso dos policiais no imóvel decorrido das circunstâncias da abordagem, que levantaram fundadas suspeitas de que o mesmo escondia mais drogas em sua residência, o que restou confirmado. Precedentes jurisprudenciais. –
2) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA. M
aterialidade e autoria delitiva do crime de tráfico de drogas comprovadas nos autos através dos documentos acostados, mormente
auto de apresentação e apreensão e laudo pericial definitivo, atestando que as 09 (nove) porções de erva seca de coloração esverdeada apreendidas na posse do recorrente, pesando 2,030kg (dois quilos e trinta miligramas), eram maconha. – 3)
DE OFÍCIO, aplicada a minorante do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 na fração de 1/6 (um sexto), haja vista a elevada quantidade de entorpecente apreendido, a qual não foi utilizada na primeira fase, redimensionando-se a pena definitiva do apelante para
04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso
. Precedentes do STJ. – 4)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO,
PORÉM, DE OFÍCIO, RECONHECIDA A MINORANTE DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006, REDUZINDO-SE A PENA DEFINITIVA DO APELANTE PARA 04 (QUATRO) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA
- DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por SIDNEY THALLES SILVA LIMA (
ID – 4285679
), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 1ª
Vara Criminal da Comarca de Parauapebas
(
ID - 4285678
), que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato criminoso, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Nas razões recursais, requer o apelante, preliminarmente, a nulidade das provas por invasão de domicílio, e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões (
ID - 4285680
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pelo 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, na condição de
custos legis
, em manifestação no
ID – 4285680
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

1 - PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO.

Alega o recorrente que as provas colhidas nos autos decorreram de uma invasão de domicílio, razão pela qual devem ser declaradas nulas. Contudo,
não há como acolher tal alegação
, senão vejamos:

De início, ressalta-se que, nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal,
“a casa é asilo inviolável do indivíduo”
, porém, tal inviolabilidade é flexibilizada pelo próprio dispositivo nas seguintes situações: flagrante delito ou desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial.

Conforme se extrai dos autos, policiais militares estavam em ronda ostensiva pelo Bairro da Cidade Nova, no Município de Parauapebas, quando viram dois indivíduos em atitude suspeita, sendo um deles o denunciado, ora apelante, com o qual foi encontrada uma determinada porção do entorpecente conhecido como “maconha”, além de chaves, que este falou que eram de sua residência.

Dessa forma, constatada a situação de flagrância autorizadora do ingresso em domicílio e das buscas pessoal e domiciliar, tendo o ingresso dos policiais no imóvel decorrido das circunstâncias da abordagem do recorrente, que levantaram fundadas suspeitas de que o mesmo escondia mais drogas em sua residência, o que restou confirmado.

Vale dizer que o crime de tráfico de drogas é um delito de natureza permanente, de forma que a sua consumação se protrai no tempo. Desse modo, por todo o período em que o material entorpecente permaneceu em poder do acusado, ele se encontrava em estado flagrancial, tal como dispõe o art. 303, do Código de Processo Penal.

Portanto, vê-se que o caso em comento é de situação de flagrante de crime permanente, não existindo qualquer irregularidade na ação dos policiais, uma vez que justificada a entrada em domicílio desprovida de mandado judicial.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PROVA ILÍCITA - INVASÃO DE DOMICÍLIO - INOCORRÊNCIA
.

-
A manutenção de substâncias entorpecentes no interior da residência
, em desacordo com a regulamentação legal,
configura crime permanente, circunstância que autoriza a realização de busca no domicílio e a prisão em flagrante do autor da infração penal,
notadamente quando as
circunstâncias da abordagem evidenciam a existência de fundadas razões para que os policiais suspeitassem da prática do crime, justificando o ingresso no imóvel
.”
(TJ/MG, APR 1481554-65.2020.8.13.0702, 2ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Beatriz Pinheiro Caires, j. 03/02/2022) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO PROCESSO POR INVASÃO DE DOMICÍLIO
.

-
Crime permanente. Prisão em flagrante. Desnecessária a expedição de mandando judicial de busca e apreensão. Condenação baseada em provas lícitas
. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos dos policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminar injustamente o réu - Recurso não provido.”
(TJ/SP, APR 1501157-97.2020.8.26.0594, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Luís Augusto de Sampaio Arruda, j. 15/12/2021) (grifo nosso)

Desta feita,
rejeito
a preliminar e passo à análise do mérito recursal.

Narra a denúncia (
ID - 4285675
) que, no dia 12/08/2018, por volta das 23h00m, no Bairro Cidade Nova, Município de Parauapebas, o apelante foi flagrado, em via pública, trazendo consigo e tendo sob guarda e depósito, no interior de sua residência, no quarto, dentro de uma caixa de isopor, para fins de mercancia, 2,026kg (dois quilos e vinte e seis miligramas) de substância entorpecente, vulgarmente conhecida por “maconha”, prontos para comercialização, além da quantia de R$ 10,00 (dez reais).

Aduz que, uma guarnição da polícia militar em ronda ostensiva pelo referido bairro, ocasião em que visualizaram dois indivíduos em atitude suspeita, e, mediante abordagem e revista pessoal, foi encontrada com o recorrente uma determinada porção de maconha, a referida quantia em dinheiro e chaves. Ato contínuo, em diligência à residência do apelante, foi encontrado em seu quarto, dentro de um isopor, mais de dois quilos de maconha.

Por fim, a exordial menciona que, perante a autoridade policial, o recorrente negou a prática delitiva, alegando ser usuário.

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
ID - 4285678
), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, cujo mérito analiso a seguir:

2 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

De antemão, digo que
tal pleito é
improcedente
, pois insurgem dos autos a comprovação da materialidade e da autoria delitiva do apelante em relação ao crime de tráfico de drogas, senão vejamos:

A
materialidade

do fato
está comprovada através do boletim de ocorrência policial (
ID - 4285675
), auto de apresentação e apreensão (
ID - 4285675
), auto de constatação provisória (
ID – 4285675
) e laudo pericial definitivo (
ID – 4285677
), o qual atestou que as 09 (nove) porções de erva seca de coloração esverdeada apreendidas na posse do recorrente, pesando no total 2,030kg (dois quilos e trinta miligramas), deram positivo para a substância química Delta-9-Tetrahidrocanabinol, vulgarmente conhecida como MACONHA.

Já a
autoria delitiva
restou demonstrada através dos documentos supracitados e dos depoimentos dos policiais Raimundo Nonato Magalhães Pinto e Décio Caldas Machado Junior, responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante do apelante, colhidos durante a instrução criminal e constantes de mídia digital no
ID – 4285677
, os quais confirmaram tê-lo encontrado em poder de uma determinada quantia de maconha e ainda uma grande quantidade do mesmo entorpecente na casa dele.

Em seu interrogatório judicial, o
recorrente afirmou que a droga apreendida era sua e que ela lhe foi dada em troca de uma dívida de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), de um nacional de nome “Igor”. Todavia, tal negativa, como visto, está completamente isolada, pois totalmente dissociada das provas carreadas aos autos.

Os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo mostram-se harmônicos com os demais elementos probatórios dos autos, mormente o laudo definitivo, restando, portanto, evidenciado o delito do art. 33,
caput
, da L. 11.343/06.

Vale lembrar que, para a configuração do crime de tráfico de entorpecentes, não é necessário que o réu seja flagrado efetivamente comercializando drogas, já que este é um crime de ação múltipla. Logo, basta que seja praticada uma das condutas descritas no tipo penal, como se deu na situação ora em exame, onde o apelante “trazia condigo”, “tinha em depósito” e “guardava” 09 (nove) porções de maconha, totalizando mais de dois quilos.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, especialmente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Portanto,
não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas
.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.

1. Apelação contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão mais 530 (quinhentos e trinta), em regime inicial fechado.

2.
Incabível a absolvição do crime de tráfico de drogas se o conjunto probatório acostado aos autos, composto por elementos coerentes e harmônicos evidenciam a prática da conduta descrita no artigo 33 da Lei 11.343/2006
.

3. Apelação criminal conhecida e desprovida.”
(TJ/DF, 0004984-57.2020.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 04/11/2021) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE.

Estando a materialidade e a autoria devidamente comprovadas pela prova documental e oral produzidas na fase de inquérito e corroboradas em juízo, mostra-se inviável a absolvição por insuficiência de provas
.”
(TJ/MG, APR 0302139-20.2013.8.13.0433, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Dirceu Walace Baroni, j. 04/11/2021) (grifo nosso)

Malgrado o recorrente não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do apelo, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Reavaliando as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, tem-se como desfavoráveis ao apelante as
circunstâncias do crime
, uma vez que, segundo o depoimento judicial de uma das testemunhas, ele armazenava drogas em um imóvel onde possivelmente residiam outras pessoas, as quais estavam sendo expostas ao risco de uma situação de traficância, o que justifica a manutenção da pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, pois justa, proporcional e razoável.

Na segunda etapa do cálculo da pena, preservo o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do CP, uma vez que, à época do fato, o recorrente era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, conforme se vê no
ID – 4285679
, bem como a redução da reprimenda em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na
terceira fase da dosimetria penal
, diferentemente do que decidiu o juízo de piso, entendo que faz jus o apelante à causa de diminuição de pena do
§4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, pois não se depreende dos autos
elementos suficientes para demonstrar que o réu se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa.

Todavia, no que se refere à fração a ser aplicada, a meu juízo, a expressiva quantidade do entorpecente apreendido (mais de dois quilos de maconha), que não foi utilizada na primeira fase, justifica a aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto), nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. QUAN TUM DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO (ART. 33, § 4º, LEI N. 11.343./2006). INCONFORMISMO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DA REDUTORA EM 1/6. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO UTILIZADO EM APENAS UMA ETAPA DA DOSIMETRIA
.

1. A simples presença dos requisitos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não gera direito à aplicação da fração máxima da minorante, que pode ser modulada dentro dos parâmetros mínimo e máximo previstos, desde que haja fundamentação idônea.
Nessa modulação, é possível a utilização da quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não tenham sido avaliadas em outra etapa da dosimetria, para que não haja bis in idem
( AgRg no REsp 1.628.219/AM, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe de 31/8/2017).

2. No caso
, a aplicação da fração de redução do tráfico privilegiado em 1/6 foi fundamentada na quantidade e natureza da droga apreendida com o agravante - 2 kg de cocaína e 13 kg de maconha
-, fatores esses não avaliados em outro momento da fixação da reprimenda.

3. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 624.797/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 02/03/2021) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.
TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (§ 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06). QUANTUM DE REDUÇÃO. FRAÇÃO MÍNIMA (1/6). POSSIBILIDADE. QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

2. O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 é expresso ao afirmar que "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto". No caso,
a fundamentação apresentada no acórdão impugnado está de acordo com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06, bem como com a jurisprudência desta Corte, a qual possui o entendimento de que a quantidade das drogas pode justificar a aplicação do § 4º em fração inferior a 2/3. Na hipótese, a quantidade apreendida é de aproximadamente 1,7 kg de maconha
.

3. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ, HC 633.734/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 02/03/2021) (grifo nosso)

Logo,
de ofício
, aplico a ele a fração mínima de 1/6 (um sexto), redimensionando a sua pena para
04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Preservo, ainda, o regime semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que, na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando a eventual interposição de recursos extraordinários e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, porém, de ofício, reconheço a minorante do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, reduzindo a pena definitiva do apelante para 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 18/05/2022